Tribunal: TJDFT
Processo: 0743341-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ANGELO PASSARELI Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0743341-97.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BARUFI &amp; DELLA GIUSTINA ADVOGADOS AGRAVADO: FUND HOSPITAL DA AGRO-IND DO ACUCAR E DO ALCOOL DE AL D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BARUFI &amp; DELLA GIUSTINA ADVOGADOS contra ato por meio do qual o Juiz de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0736460-09.2019.8.07.0001, ajuizada pela Agravante em desfavor de FUNDAÇÃO HOSPITAL DA AGROINDÚSTRIA DO AÇÚCAR E DO ÁLCOOL DE ALAGOAS, determinou à Secretaria do Juízo a adoção de providências pertinentes ao desbloqueio da quantia penhorada. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “Por meio de decisão proferida no ID 145561695, foi indeferido pedido de urgência formulado em sede de impugnação à penhora, com pedido de tutela provisória de urgência, ou seja, a declaração de nulidade e imediata suspensão da constrição de ordem judicial de bloqueio de ativos financeiros de FUNDAÇÃO HOSPITAL DA AGROINDÚSTRIA DO AÇÚCAR E DO ÁLCOOL DE ALAGOAS (HOSPITAL VEREDAS). Na sequência, além de ingressar com pedido de reconsideração (ID 145644942), houve, também, a interposição de Agravo de Instrumento, distribuído sob o número 0743241- 45.2022.8.07.0000. A parte anexou, inclusive, cópia da decisão da Egrégia Quinta Turma Cível, que deferiu o pedido de efeito suspensivo para obstar os atos expropriatórios até o julgamento do mérito daquele recurso (ID 145847022), nos seguintes termos: Compulsando o extrato bancário acostado ao ID Num. 145653056, verifica-se que a Agravante, no dia 16/12/202, recebeu a soma de R$ 1.073.912,45 (um milhão, setenta e três mil, novecentos e doze reais e quarenta e cinco centavos), oriunda da Prefeitura Municipal de Maceió, para o custeio de serviços prestados ao Sistema Único de Saúde, conforme documentos de ID Num. 42406535 – Págs. 18/38. Assim, observa-se que o bloqueio de R$ 978.239,01 (novecentos e setenta e oito mil, duzentos e trinta e nove reais e um centavo), realizado no dia 16/12/2022, em princípio, recaiu sobre a verba recebida do SUS para aplicação compulsória em saúde, uma vez que, no dia anterior, 15/12/2022, o saldo bancário da Agravante era nulo. Nesse descortino, o exame perfunctório próprio desta sede processual indica que prospera a argumentação voltada a demonstrar a probabilidade do direito da Agravante. O perigo de dano, por sua vez, reside na possibilidade iminente de interrupção do atendimento e alta administrativa dos pacientes internados, bem como do cancelamento das cirurgias eletivas agendadas (Num. 42406535 - Págs. 50/54, cujo custeio depende exclusivamente da verba repassada pelo SUS. Com essas considerações, defiro o pedido de efeito suspensivo para obstar os atos expropriatórios até o julgamento do mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado. Comunique-se e solicitem-se as informações ao MM Juiz a quo. Ressalto que, embora não houvesse taxativa ordem de desbloqueio de valor bloqueado, cumpre observar que a Relatora do Agravo de Instrumento, Desembargadora Maria Ivatônia teceu considerações expressas quanto ao perigo de dano: O perigo de dano, por sua vez, reside na possibilidade iminente de interrupção do atendimento e alta administrativa dos pacientes internados, bem como do cancelamento das cirurgias eletivas agendadas (Num. 42406535 - Págs. 50/54, cujo custeio depende exclusivamente da verba repassada pelo SUS. Em razão do exposto, tenho por suspensa a determinação contida no ID 145006681, que determinou o cumprimento da ordem de pesquisas SISBAJUD determinada na decisão de ID 109962221. Observe-se o valor atualizado do débito indicado na planilha de ID 144124550, deverá a Secretaria do juízo natural adotar as providências necessárias, inclusive quanto ao desbloqueio de valores. Intime-se. Brasília, DF, 21 de dezembro de 2022, às 20:45:50.” (Num. 42425654 - Pág. 3). A Agravante sustenta, em suma, a possibilidade de penhora da verba bloqueada, afirmando que não é de aplicação compulsória, tendo em vista que provém do plano de saúde dos servidores públicos do Estado de Alagoas. Diz “que o Ministério da Saúde (documento anexo) concede incentivo em milhões para cada estado da federação visando premiar os hospitais por número de atendimentos hospitalar, ambulatorial e cirúrgico, definindo o valor pela tabela do SUS, o conhecido teto MAC - Custeio de Media e Alta Complexidade.” (Num. 42425650 - Pág. 10). Acrescenta que “Esses valores advindos do Ministério da Saúde são direcionados para a Secretária de Saúde de cada estado onde é definido quanto cada entidade receberá, de acordo com o número de atendimentos conforme documento contratual firmado que prevê o número de atendimentos hospitalar, ambulatorial e cirúrgico pactuado.” (Num. 42425650 - Págs. 10/11). Argumenta que, “como a verba é um incentivo a produção das unidades do SUS, não é de aplicação compulsória podendo ser utilizada para pagamento de pessoal, investimento em equipamentos, qualificação e reformas prediais e (especialmente) pagamento de serviços como advocacia ou consultoria por exemplo”, concluindo que “todo esse montante é penhorável por não ser de aplicação compulsória e já é, de qualquer forma, utilizada para pagamento de serviços.” (Num. 42425650 - Pág. 11). Discorre sobre a natureza alimentar do crédito em execução (honorários advocatícios) e acerca dos requisitos autorizadores do deferimento da tutela de urgência. Assevera que “o deferimento do desbloqueio das verbas é absolutamente prematuro e ignora não só os fatos constantes do processo mas as decisões do Juízo titular, que sopesou de forma percuciente todos os atos de constrição apresentados durante a marcha processual.” (Num. 42425650 - Pág. 14). Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma do ato agravado, mantendo-se a penhora realizada via SISBAJUD. Preparo regular (Num. 42425651). É o breve relatório. Decido. Defiro o pedido de gratuidade de Justiça. Trata-se, conforme relatado, de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra ato por meio do qual o Juiz de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0736460-09.2019.8.07.0001, determinou à Secretaria do Juízo a adoção de providências pertinentes ao desbloqueio da quantia penhorada. O ato judicial ora impugnado não ostenta conteúdo decisório. Com efeito, o atual Código de Processo Civil alterou a disciplina do recurso de Agravo de Instrumento para estabelecer as respectivas hipóteses de cabimento. Assim, o art. 1015 apresenta a seguinte redação, in verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...). Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” O caput e o parágrafo único do referido art. 1.015 exigem, portanto, que tenha sido prolatada decisão interlocutória no processo. Conforme pode ser observado das razões recursais, a Agravante insurge-se contra ato judicial que não tem cunho decisório, tendo em conta que o Juiz apenas determinou o cumprimento da decisão proferida por este Relator, em 21/12/2022, nos autos do Agravo de Instrumento no 0743241-45.2022.8.07.000 (Num. 42418063), no Plantão Judicial de 2a Instância. A referida decisão foi assim proferida, in verbis: “Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FUNDAÇÃO HOSPITAL DA AGROINDÚSTRIA DO AÇÚCAR E DO ÁLCOOL DE ALAGOAS contra a decisão por meio da qual o Juiz de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0736460-09.2019.8.07.0001, rejeitou a alegação de impenhorabilidade da quantia bloqueada via SISBAJUD. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “Cuida-se de impugnação à penhora, com pedido de tutela provisória de urgência, no qual o Executado pugna pela declaração de nulidade e imediata suspensão da constrição de ordem judicial de bloqueio de ativos financeiros de sua titularidade. Em suma, afirma que em razão de existir penhora de faturamento do plano IPASEL SAÚDE, deferida pelo Juízo, sobrevieram descontos retidos na fonte que totalizaram a importância R$ 815.418,11 (oitocentos e quinze mil, quatrocentos e dezoito reais e onze centavos), de modo que o valor objeto do bloqueio representa manifesto excesso de execução. Ainda, sustenta que os valores bloqueados incidiram sobre verba oriunda do orçamento do Sistema Único de Saúde por meio do Fundo Municipal de Saúde de Maceió, destinado para aplicação em atividade compulsória de assistência social de saúde, impenhorável, portanto, nos termos do art. 833, IX, do CPC. FUNDAMENTO E DECIDO. Não verifico fundamento apto a suspender e nem mesmo reconsiderar a ordem de penhora realizada. Inicialmente, afirma a Executada haver excesso de execução, mas como se não bastasse ter deixado de apontar, com precisão, o valor que entendia devido, olvida-se que o valor da constrição baseou-se em cálculos rigorosa e analiticamente apreciados por órgão especializado deste TJDFT, e que foram homologados por decisão já preclusa, encartada em ID 143811701. Quanto à impenhorabilidade de ativos financeiros de sua titularidade, tampouco os documentos anexados ao ID 145391541 prestam-se, por si sós, a evidenciar ter a constrição recaído sobre verbas impenhoráveis à luz do art. 833, IX, do CPC. Com efeito, os documentos juntados tiveram a serventia unicamente de evidenciar ter a Executada recebido recursos públicos destinados à Saúde, mas sem qualquer comprovação cabal, por meio de extratos, balancetes e qualquer documento contábil, ter a constrição recaído precisamente sobre os valores recebidos. Assim, considero que não restou demonstrado pela executada, de plano, que a quantia bloqueada seria alcançada pela alegada impenhorabilidade, de modo que ausente a relevância do fundamento apto a autorizar a reversão liminar da decisão de bloqueio. Do exposto, INDEFIRO o pedido urgencial ao tempo em que em resposta à promoção de ID 14559248, DETERMINO AO CJU que cumpra, na íntegra, a ordem de ID 109962221.” (Num. 42406535 - Pág. 41). Sustenta a Agravante que a penhora online recaiu exclusivamente sobre as verbas destinadas do orçamento do Sistema Único de Saúde por meio do Fundo Municipal de Saúde de Maceió, portanto, impenhoráveis, nos termos do art. 833, IX, do Código de Processo Civil. Assevera que “A manutenção do bloqueio ensejara a ALTA ADMINISTRATIVA dos pacientes internados na instituição, haja vista a ausência de disponibilidade econômica que possibilite a prestação dos serviços de saúde (documentação anexa). Ha o efetivo risco a vida e a saúde dos pacientes da Fundação executada, bens jurídicos que devem ser sopesados para a concessão da tutela de urgência requerida.” (Num. 42406534 - Pág. 6). Defende que “O fumus boni iuris, primeiro requisito necessário para a concessão da medida cautelar, exsurge dos documentos que comprovam a origem pública dos valores, destinados para aplicação compulsória em manutenção dos atendimentos do SUS. As verbas são indispensáveis à manutenção dos leitos hospitalares e compra de medicamentos, são repasses decorrentes dos programas do SUS, conforme notas fiscais em anexo.” (Num. 42406534 - Pág. 9). Acrescenta que “O periculum in mora, por sua vez, reside no iminente risco de interrupção dos atendimentos aos usuários do SUS e portadores de acompanhamento médico de urgência. A empresa não tem condições de arcar com as suas obrigações trabalhistas e manutenção de quadro de funcionários com um bloqueio em conta corrente de R$ 1.056.119,63 (um milhão e cinquenta e seis mil reais, cento e dezenove mil e sessenta e três centavos). Há iminência de paralisação no atendimento e alta hospitalar de 120 (cento e vinte) pacientes internados no Hospital em razão do bloqueio e indisponibilidade da conta corrente fixada em ordem judicial até o dia 26 de dezembro.” (Num. 42406534 - Pág. 9). Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada, com a anulação da penhora e o desbloqueio imediato da quantia constrita. Preparo regular (Num. 42406540 e 42406541). Por meio da decisão Num. 42411168, determinou-se a regularização da representação processual da Agravante, o que foi atendido com a juntada do instrumento de substabelecimento Num. 42412191. É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra a decisão por meio da qual o Juiz de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0736460-09.2019.8.07.0001, rejeitou a alegação de impenhorabilidade da quantia bloqueada via SISBAJUD. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso), do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que se encontram presentes tais requisitos. Com efeito, nos termos do art. 833, IX, do CPC, são impenhoráveis “os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social”. Compulsando o extrato bancário acostado ao ID Num. 145653056, verifica-se que a Agravante, no dia 16/12/202, recebeu a soma de R$ 1.073.912,45 (um milhão, setenta e três mil, novecentos e doze reais e quarenta e cinco centavos), oriunda da Prefeitura Municipal de Maceió, para o custeio de serviços prestados ao Sistema Único de Saúde, conforme documentos de ID Num. 42406535 – Págs. 18/38. Assim, observa-se que o bloqueio de R$ 978.239,01 (novecentos e setenta e oito mil, duzentos e trinta e nove reais e um centavo), realizado no dia 16/12/2022, em princípio, recaiu sobre a verba recebida do SUS para aplicação compulsória em saúde, uma vez que, no dia anterior, 15/12/2022, o saldo bancário da Agravante era nulo. Nesse descortino, o exame perfunctório próprio desta sede processual indica que prospera a argumentação voltada a demonstrar a probabilidade do direito da Agravante. O perigo de dano, por sua vez, reside na possibilidade iminente de interrupção do atendimento e alta administrativa dos pacientes internados, bem como do cancelamento das cirurgias eletivas agendadas (Num. 42406535 - Págs. 50/54, cujo custeio depende exclusivamente da verba repassada pelo SUS. Com essas considerações, defiro o pedido de efeito suspensivo para obstar os atos expropriatórios até o julgamento do mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado. Comunique-se e solicitem-se as informações ao MM Juiz a quo. I. Atribuo à presente força de mandado. Brasília - DF, 21 de dezembro de 2022.” Ressalte-se que o Juiz nada decidiu quanto ao pleito deduzido pela ora Agravante no Feito originário, já que apenas teve “por suspensa a determinação contida no ID 145006681, que determinou o cumprimento da ordem de pesquisas SISBAJUD determinada na decisão de ID 109962221. Observe-se o valor atualizado do débito indicado na planilha de ID 144124550, deverá a Secretaria do juízo natural adotar as providências necessárias, inclusive quanto ao desbloqueio de valores.” (Num. 42425654 - Pág. 3). Dessa forma, verifica-se que não há decisão interlocutória proferida nos autos, embora o Juiz tenha nomeado o ato de “decisão”, mas, sim, despacho, de forma que o caso vertente amolda-se ao disposto no art. 1.001 do Código de Processo Civil, sendo irrecorrível o ato. Nesse sentido podemos invocar os seguintes arestos proferidos por este egrégio Tribunal de Justiça, in verbis: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AIN EM AI. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO JUDICIAL SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. MERO DESPACHO. IRRECORRIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1 - Não há decisão interlocutória proferida na espécie, mas, sim, despacho, de forma que o caso vertente subsume-se ao disposto nos artigo 203, § 3o, e 1.001, ambos do Código de Processo Civil. 2 - O ato judicial impugnado apenas repercute o que decidido em outra sede, mas, em si, não ostenta conteúdo decisório, pelo que não é passível de impugnação por meio de Agravo de Instrumento. Agravo Interno desprovido.” (Acórdão 1187769, 07067452220198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/7/2019, publicado no DJE: 31/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. TUTELA ANTECIPADA. ANÁLISE POSTERGADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. PRONUNCIAMENTO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não possui conteúdo decisório e, portanto, é irrecorrível, nos termos do art. 1.001 do CPC, o pronunciamento judicial que, em ação de repactuação de dívidas, posterga a análise do pedido de tutela antecipada. Precedentes deste e. Tribunal. 2. Assim, não há falar em reforma da decisão monocrática que inadmitiu o agravo de instrumento por ausência do pressuposto intrínseco relativo ao cabimento. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1414557, 07043938620228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no DJE: 27/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO QUE POSTERGA DECISÃO. DESPACHO DE EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. 1. O ato judicial que se limita a postergar a decisão sobre pedido é irrecorrível, porquanto constitui mero despacho de expediente, sem conteúdo decisório algum. 2. O deferimento de medida ainda não apreciada pelo juiz natural da causa diretamente na instância revisora implicaria inegável supressão de instância. 3. Recurso não provido.” (Acórdão 1323752, 07399414620208070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2021, publicado no DJE: 18/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, o Agravo de Instrumento não deve ser conhecido, por ser irrecorrível o ato judicial recorrido. Não há necessidade de se proceder às medidas previstas nos artigos 10 e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que a presente decisão não trata de qualquer apreciação acerca da tese recursal e que não se vislumbra a possibilidade de se regularizar o recurso, já que o seu não conhecimento decorre da ausência de cunho decisório do ato judicial questionado. Com tais considerações, não conheço do recurso, com base nos artigos 932, inciso III, 1001 e 1015, todos do Código de Processo Civil e art. 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. I. Atribuo à presente força de mandado. Brasília - DF, 23 de dezembro de 2022. Desembargador ANGELO PASSARELI No Plantão Judicial